Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800105-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDSON LIMA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0800105-69.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

IMPETRANTE:
VINICIUS MEIRELES DOS SANTOS

PACIENTE:
EDSON LIMA SANTOS

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
Des.ª VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) CUMPRIDO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. INSTRUÇÃO DO WRIT MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: ÔNUS EXCLUSIVO DO IMPETRANTE, A SER SATISFEITO INTEGRALMENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA, DESDE A INICIAL, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À AFERIÇÃO DA ALEGADA IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE AS PERSECUÇÕES PENAIS. INADMISSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO EXTEMPORÂNEA APÓS AS INFORMAÇÕES DO JUÍZO E O PARECER MINISTERIAL. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: IMPUTAÇÕES FÁTICA E JURIDICAMENTE DISTINTAS ENTRE O FEITO EXTINTO — PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO — E A AÇÃO PENAL EM CURSO — ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA, OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE EXIGIDA PELO NE BIS IN IDEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I – Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Edson Lima Santos, imputando-se como constrangimento ilegal a dupla persecução penal pelos mesmos fatos, em razão do cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal nos autos do Inquérito Policial nº 0801448-79.2023.8.14.0138 — no qual, segundo informações do Juízo, o paciente figurou como indiciado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito —, com extinção da punibilidade por sentença transitada em julgado em 14/07/2025. Pleiteia-se o trancamento da ação penal nº 0801274-36.2024.8.14.0138, sob alegação de violação ao princípio constitucional do ne bis in idem.

II – Questão em discussão

2. A questão submetida a exame consiste em saber: (i) se resta caracterizado bis in idem entre as imputações apuradas nos autos nº 0801274-36.2024.8.14.0138 e inquérito nº 0801448-79.2023.8.14.0138, no qual foi celebrado e cumprido ANPP, a ensejar o trancamento da ação penal.

III – Razões de decidir

3. A instrução completa do habeas corpus mediante prova pré-constituída é ônus exclusivo do impetrante, que deve satisfazê-lo integralmente ao tempo do ajuizamento, sendo inadmissível a complementação documental progressiva após as informações do juízo e o parecer ministerial, sob pena de subversão da natureza sumária do remédio constitucional.

4. Os documentos colacionados à inicial são insuficientes para aferir a alegada identidade fática e jurídica entre as persecuções penais, na medida em que as denúncias dos feitos originários — peças imprescindíveis ao cotejo das imputações — não foram acostadas ab initio.

5. A ausência de elementos que demonstrem a submissão da tese perante o juízo de origem expõe a impetração ao risco de supressão de instância.

6. Inexiste, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ofício da ordem, pois as informações da autoridade coatora revelam que o ANPP cumprido referia-se ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao passo que a ação penal em curso imputa ao paciente os crimes autônomos de associação criminosa qualificada, obstrução à fiscalização ambiental e receptação qualificada — condutas com tipificações, objetos jurídicos e contextos fáticos inteiramente distintos, que não perfazem a tríplice identidade exigida pelo ne bis in idem.

IV – Dispositivo

6. Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer o writ
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Vinicius Meireles dos Santos em favor de EDSON LIMA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente responde aos processos nº 0801191-20.2024.8.14.0138 e nº 0801274-36.2024.8.14.0138 pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sustentando estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente da duplicidade de persecução penal pelos mesmos fatos, uma vez que já celebrou Acordo de Não Persecução Penal nos autos do Inquérito Policial nº 0801448-79.2023.8.14.0138, devidamente homologado e integralmente cumprido — incluindo o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à Casa Familiar Rural de Anapu e a perda das munições apreendidas —, com posterior sentença transitada em julgado declarando a extinção da punibilidade.

Aduz o impetrante que os fatos imputados nos processos em trâmite decorrem da mesma apreensão de munições ocorrida em 05/10/2023, na residência do paciente, no âmbito de operação da Polícia Federal, havendo identidade absoluta de circunstâncias fáticas, o que inviabilizaria nova persecução penal. Requer, liminarmente, a suspensão do andamento dos feitos originários e, no mérito, o trancamento definitivo das ações penais, com fundamento na vedação ao bis in idem.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Num. 33100958), e a douta 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

Após o parecer ministerial, o impetrante apresentou petições complementares aduzindo fatos novos e pugnando pela juntada de documentos adicionais, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Pretende o impetrante o trancamento das ações penais em curso, sob a alegação de violação ao princípio do ne bis in idem, em razão do cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal com extinção da punibilidade transitada em julgado. Contudo, a ordem não merece ser conhecida, pelas razões que passo a expor.

I – DO ÔNUS DA INSTRUÇÃO E DA DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL DA IMPETRAÇÃO

O habeas corpus constitui remédio constitucional de índole sumária, vocacionado à tutela célere da liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal ou abuso de poder.

A cognição que lhe é própria restringe-se ao exame das provas pré-constituídas que acompanham a petição inicial — não comportando, portanto, a abertura de qualquer instrução probatória incidental. Desse traço essencial do remédio heroico decorre uma consequência processual inafastável: a instrução completa e suficiente do writ é ônus exclusivo do impetrante, que deve satisfazê-lo integralmente ao tempo do ajuizamento, e não de forma progressiva ao longo do curso do feito.

Tal exigência não configura mero formalismo. Ela decorre da própria lógica do remédio constitucional, que pressupõe a existência de ilegalidade flagrante demonstrável de plano, sem necessidade de digressões investigativas ou complementação documental superveniente.

Se a ilegalidade apenas se torna visível após um processo de instrução progressiva — com juntada de peças ao longo do trâmite, à medida que surgem novas informações —, isso revela, com clareza, que a via eleita não é a adequada para a tutela pretendida, ou que a impetração, tal como ajuizada, não reunia os elementos mínimos para seu conhecimento.

No caso em exame, a tese central da impetração consiste na violação ao princípio constitucional do
ne bis in idem
, em razão da suposta identidade fática entre as condutas apuradas nos processos em curso e aquela que deu origem ao Inquérito Policial nº 0801448-79.2023.8.14.0138, objeto do ANPP extinto.

A procedência dessa alegação dependeria, necessariamente, da demonstração objetiva de que as persecuções penais em curso versam sobre os mesmos fatos, as mesmas condutas e o mesmo núcleo típico já acobertado pela extinção da punibilidade — o que exige, no mínimo, a juntada das denúncias ofertadas nos processos cujo trancamento se pretende e do inteiro teor do acordo celebrado.

O impetrante, contudo, não se desonerou desse encargo.

Os documentos acostados à inicial limitam-se ao instrumento procuratório, à identificação civil do paciente, à decisão que ratificou o recebimento da denúncia nos autos nº 0801274-36.2024.8.14.0138 — e não à decisão originária de recebimento, tampouco a exordial —, à manifestação ministerial acerca da proposta de ANPP, que não inclui elementos fáticos sobre a imputação, ao termo de audiência de homologação do acordo – igualmente omisso em relação ao fato apurado -, à sentença extintiva da punibilidade e à respectiva certidão de trânsito em julgado. Nenhum desses documentos permite identificar, com a precisão técnica exigível, quais são os fatos imputados nos processos em curso, quais são os seus contornos típicos e em que medida eles se superpõem — ou não — ao objeto do acordo já extinto.

A ausência das peças acusatórias originárias — notadamente das denúncias propriamente ditas — priva este Colegiado dos elementos sem os quais o cotejo indispensável à verificação do bis in idem simplesmente não pode ser realizado. Aferir a identidade de objeto entre persecuções penais distintas exige, no mínimo, o acesso ao conteúdo descritivo das exordiais acusatórias que definem o perímetro fático e jurídico de cada imputação — peça que o impetrante, a seu exclusivo ônus, deixou de juntar
ab initio
.

Tampouco foram colacionadas a defesa prévia apresentada nos processos originários nem quaisquer elementos que demonstrem haver a defesa técnica suscitado formalmente a tese do
ne bis in idem
perante o juízo de origem e obtido pronunciamento expresso sobre ela — documentos imprescindíveis para afastar o risco de supressão de instância.

II – DA INADMISSIBILIDADE DA INSTRUÇÃO EXTEMPORÂNEA DO WRIT

Após as informações prestadas pela autoridade coatora e a apresentação do parecer da douta 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, o impetrante ingressou com petições complementares aduzindo fatos novos e postulando a juntada de documentos adicionais ao feito. Referida conduta não pode ser admitida no âmbito do habeas corpus.

Como se assinalou, a instrução do writ é ônus do impetrante a ser cumprido integralmente no ato de ajuizamento. Não é dado ao impetrante aguardar o desenrolar do feito — colhendo as informações do juízo e o teor do parecer ministerial — para, a partir desses subsídios, complementar progressivamente a instrução que deveria ter sido apresentada desde o início. Essa prática, além de subverter a natureza sumária do remédio constitucional, importa em desigualdade processual, na medida em que permite ao impetrante ajustar sua estratégia argumentativa e documental a partir do conteúdo das manifestações das partes contrárias — o que é incompatível com o rito do habeas corpus.

A instrução do habeas corpus deve ser pré-constituída porque a urgência que justifica o rito diferenciado existe — ou não existe — ao tempo do ajuizamento. A complementação extemporânea de documentos após as informações e o parecer sinaliza, em sentido contrário, que a ilegalidade alegada não era evidente desde o início, o que por si só fragiliza a adequação da via eleita.

Nesse contexto, os documentos e argumentos novos trazidos pelo impetrante após o parecer ministerial devem ser desconsiderados para fins de cognição deste writ, cabendo ao impetrante, se entender necessário, propor nova impetração devidamente instruída desde o ajuizamento.

III – DO RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A par da insuficiência documental, há razão autônoma a impedir o conhecimento desta impetração: o risco de supressão de instância. A impetração não foi acompanhada de elementos que demonstrem ter o paciente, por sua defesa técnica, suscitado formalmente a tese do ne bis in idem perante o juízo de origem, nem tampouco que referida arguição tenha sido submetida à apreciação e ao pronunciamento expresso da autoridade coatora.

Em regra, as teses não debatidas no âmbito da instância ordinária não podem ser levadas diretamente ao Tribunal de segundo grau pela via do habeas corpus, sob pena de suprimir o pronunciamento jurisdicional que deveria preceder e condicionar o controle desta Corte.

A exceção — admissão do writ para conhecer de matéria não prequestionada — somente se justifica quando configurada hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia manifesta, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora afastam, de plano, a existência de ilegalidade flagrante — o que reforça a impossibilidade de cognição da matéria por esta via, sem o prévio pronunciamento do juízo de origem.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR CONCESSÃO DE OFÍCIO

O não conhecimento do habeas corpus por deficiência instrutória não impede, em tese, a concessão da ordem de ofício quando restar configurada hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder manifesto.

No caso dos autos, contudo, as informações da autoridade coatora fornecem elementos que, longe de revelar qualquer constrangimento ilegal evidente, indicam a ausência da tríplice identidade exigida para a configuração do bis in idem.

Conforme esclareceu a MM. Juíza de Direito Titular da Comarca de Novo Repartimento, respondendo cumulativamente pela Comarca de Anapu, no feito nº 0801448-79.2023.8.14.0138 — aquele que originou o ANPP com extinção da punibilidade — o paciente EDSON LIMA SANTOS foi indiciado exclusivamente pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de natureza instantânea e consumado no momento da apreensão realizada em 05/10/2023.

Em razão desse fato específico, o Ministério Público ofereceu o acordo, que foi aceito e homologado, com imposição de condições — dentre as quais o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à Casa Familiar Rural de Anapu e a perda das munições apreendidas — as quais foram integralmente cumpridas, ensejando a sentença declaratória de extinção da punibilidade em 27/06/2025, com trânsito em julgado certificado em 14/07/2025.

Já a ação penal nº 0801274-36.2024.8.14.0138 — cujo trancamento o impetrante pleiteia — atribui ao paciente a prática de crimes de natureza, tipificação e contexto fático completamente distintos: (a) associação criminosa qualificada (art. 288, parágrafo único, do CP), consistente na integração a grupo criminoso organizado voltado à prática de crimes ambientais, mediante administração do grupo de WhatsApp denominado 'Anapu abençoado', criado em 23/06/2022, com a finalidade de monitorar e frustrar ações de fiscalização; (b) obstrução à fiscalização ambiental (art. 14, II, 'i', da Lei nº 9.605/98), consistente na divulgação reiterada de informações sobre localização de viaturas e veículos de órgãos de fiscalização, com orientações sobre sigilo e comportamento para evitar a descoberta do grupo; e (c) receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), referente à aquisição, recebimento, transporte, ocultação ou depósito de produto de crime.

A confrontação entre as imputações evidencia, de plano, a ausência dos pressupostos que o princípio do ne bis in idem pressupõe.

A doutrina e a jurisprudência consolidadas exigem, para a configuração do bis in idem em sua vertente processual, a presença da chamada tríplice identidade: mesma pessoa (eadem personae), mesmo fato (eadem res) e mesma causa de pedir (eadem causa petendi). Ainda que o elemento subjetivo esteja presente — trata-se do mesmo paciente —, os demais requisitos são manifestamente ausentes: o ANPP extinto dizia respeito a crime instantâneo de porte de arma de fogo, ao passo que a ação penal em curso versa sobre crimes de natureza permanente ou reiterada (associação criminosa), de caráter ambiental (obstrução à fiscalização) e patrimonial (receptação qualificada), com contexto fático, temporalidade, elementares típicas e bens jurídicos tutelados inteiramente distintos.

Nesse sentido, a simples circunstância de os dois processos terem origem na mesma operação policial realizada em 05/10/2023 na residência do paciente não é, por si só, apta a caracterizar o bis in idem. A unidade da operação policial não implica unidade de fatos criminosos, que podem ser múltiplos, autônomos e distintos entre si, ainda que descobertos no mesmo contexto investigativo. O que define o perímetro do ne bis in idem é a identidade entre as condutas imputadas — e não a coincidência do contexto operacional em que foram descobertas.

Ademais, o cumprimento do ANPP extingue a punibilidade apenas em relação ao fato específico objeto do acordo, nos termos do art. 28-A, §13, do CPP, sem irradiar efeitos sobre crimes autônomos porventura apurados na mesma operação policial.

Nesse contexto, não se configura a flagrante ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia que autorizariam este Colegiado a suprir a deficiência instrutória da impetração mediante concessão de ordem de ofício. Ao contrário: os elementos disponíveis nos presentes autos — extraídos das próprias informações do Juízo e do parecer ministerial — demonstram que a tese do ne bis in idem, tal como formulada, não encontra amparo na confrontação objetiva das imputações, haja vista a ausência da tríplice identidade que o princípio pressupõe.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do presente habeas corpus
, em razão da manifesta
deficiência instrutória
da impetração, bem como em razão do
risco de supressão de instância
decorrente da ausência de demonstração de prequestionamento da matéria perante o juízo a quo, e da
inadmissibilidade da instrução extemporânea
do writ mediante petições apresentadas após as informações do juízo e o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Outrossim, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão de ordem de ofício, conforme fundamentação

É como voto.

Belém, 07/05/2026